Tribunal: TJBA
Processo: 8004918-57.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004918-57.2025.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FLAVIA DINIZ GONCALVES SANTANA e outros

Advogado(s)
:
RAABE SANTOS LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
RAABE SANTOS LOPES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE PELO MUNICÍPIO. COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS E DIFERENÇAS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FICHAS FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA IDÔNEA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PAGO ADMINISTRATIVAMENTE EM PERCENTUAL INFERIOR AO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PARA O GRAU MÉDIO. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis simultâneas interpostas pela autora e pelo Município de Lauro de Freitas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança decorrente de vínculo temporário administrativo, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças de adicional de insalubridade, mediante aplicação do percentual de 20% sobre o salário-base, no período de 15.06.2021 a 30.11.2022. A autora pretende o pagamento de saldo salarial de novembro de 2022, décimo terceiro proporcional e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional; o Município busca afastar a condenação relativa às diferenças de adicional de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as fichas financeiras apresentadas pelo Município comprovam o pagamento do saldo salarial e das verbas rescisórias reclamadas pela autora, diante da ausência de extratos da conta efetivamente cadastrada para recebimento dos créditos; e (ii) estabelecer se a servidora temporária faz jus às diferenças de adicional de insalubridade correspondentes à elevação do percentual de 15% para 20% sobre o salário-base, diante do reconhecimento administrativo do labor em insalubridade de grau médio e da disciplina prevista na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As fichas financeiras individuais produzidas pela Administração Pública constituem documentos oficiais aptos a demonstrar o pagamento das parcelas nelas discriminadas enquanto não infirmados por prova consistente em sentido contrário.

Os registros financeiros municipais identificam o pagamento, por ocasião do desligamento da servidora em 17.11.2022, de saldo salarial, décimo terceiro proporcional e terço constitucional sobre férias indenizadas, totalizando o montante bruto de R$ 4.179,80.

A autora não desconstitui a eficácia probatória das fichas financeiras, pois apresenta extratos referentes a conta bancária diversa daquela cadastrada perante o Município para operacionalização dos créditos de folha de pagamento.

A alegação de natureza transitória da conta de pagamento não dispensa a credora de apresentar os extratos da conta efetivamente cadastrada ou outra prova idônea capaz de demonstrar a ausência do repasse.

A garantia constitucional de redução dos riscos inerentes ao trabalho protege também o agente contratado temporariamente pela Administração Pública, pois a transitoriedade do vínculo não afasta a tutela da saúde e da integridade física do trabalhador.

O Município reconhece administrativamente a exposição da autora a condições insalubres de grau médio ao pagar, de modo habitual, a rubrica denominada “AD. INSALUBRIDADE GRAU II”, embora no percentual de 15% sobre o salário-base.

O reconhecimento administrativo reiterado da insalubridade impede que o Município sustente judicialmente a inexistência de suporte fático para a parcela anteriormente paga, em observância à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório.

A ausência de perícia técnica judicial contemporânea não impede o reconhecimento das diferenças postuladas quando a própria Administração admite, por seus registros e pagamentos mensais, a existência de trabalho em condições insalubres de grau médio.

A Lei Municipal nº 1.519/2013 estabelece que a insalubridade de grau médio assegura adicional de 20% sobre o salário-base, de modo que o pagamento administrativo no percentual de 15% gera diferenças remuneratórias devidas à servidora.

A condenação ao pagamento das diferenças não viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF, porque o Poder Judiciário não concede aumento por isonomia nem cria vantagem funcional, mas determina a observância do percentual previsto na legislação municipal para a parcela já reconhecida e paga pela Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recursos de apelação desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004918-57.2025.8.05.0150
, em que figuram como apelante FLAVIA DINIZ GONCALVES SANTANA e outros e como apelada MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO A AMBAS APELAÇÕES
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA